Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-53.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA – FORMALIDADES OBSERVADAS (ART. 226 DO CPP) – ALIADO A OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MÚLTIPLAS CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO DE ALGUMAS PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Mantêm-se as condenações dos réus pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e de arma branca e dos crimes de corrupção de menor, quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito policial, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, in casu, notadamente pelas palavras das vítimas, pelos reconhecimentos dos réus realizados nas fases policial e judicial, pelas filmagens e pela apreensão da res furtiva na posse de um deles.
2. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, não há proibição da norma para o deslocamento de algumas delas para a primeira fase da dosimetria da pena, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, permanecendo uma, a mais grave, como causa configuradora do tipo circunstanciado.
3. A jurisprudência deste Tribunal entende que é competência do Juízo da execução penal a verificação da condição econômica dos condenados para aferir a concessão da gratuidade de justiça.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.